Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-79.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700731-79.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAILSON DE ARAUJO FERREIRA APELADO: ROSALIA VITORINO BARROS DESPACHO 1. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 2. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 3. Foram marcadas duas audiências de conciliação na primeira instância, mas em nenhuma delas as partes compareceram (ID no 26481337 e ID no 26481357). Quando uma foi, a outra não se apresentou. 4. O autor, ora apelante, manifestou na inicial, de forma expressa, o seu interesse na conciliação (ID no 26481318, pág. 8); aparentemente, a ré, ora apelada, devolveu alguns bens pleiteados na inicial, demonstrando possível intenção de resolver o problema; os objetos descritos na inicial não possuem valor excessivamente alto e os fatos narrados ocorreram em um possível momento de desentendimento entre as partes, que são ex-companheiros. 5. O contexto fático evidencia a possibilidade de diálogo entre as partes e, por conseguinte, a resolução do feito com a melhor solução para todos. 6. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. 7. Após, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro